Tribunal: STF
Processo: Rcl 48516
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.7.2021 por Carlos Alberto Pereira Cordeiro contra ato do juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, “ao negar acesso aos elementos de provas já documentados nos autos da Ação Penal nº: 0702239-26.2021.8.07.0002”.
    2. O reclamante alega estar “sendo acusado de ter praticado crime de roubo e consta um mandado de prisão temporária aberto em seu desfavor.
    No dia 13.07.2021 o patrono do reclamante realizou pedido de habilitação nos autos da Ação Penal nº: 0702239-26.2021.8.07.0002 em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF.
    A procuração fora devidamente assinada pelo reclamante, atribuindo poderes especiais ao seu constituinte [Doc. 2].
    Na mesma data, a fim de maior celeridade ao ato, o patrono do reclamante ligou na respectiva Vara Criminal de Brazlândia, conversou com o servidor substituo da unidade, Sr. Rodrigo Condori, que educadamente confirmou haver uma acusação contra o reclamante, porém, não poderia habilitar o advogado aos autos, pois, o Magistrado deveria ‘analisar’ o pedido, sob risco de indeferimento.
    Embora o pedido de habilitação tenha sido realizado em simples petição de manifestação de 1 (uma) lauda [Doc. 3], o servidor responsável Rodrigo, pediu um prazo de 3 (três) dias para responder via telefone, a respeito do pedido de habilitação.
    No 16.07.2021 (sexta-feira), último dia do prazo para resposta do Sr. Rodrigo e consequente ‘análise’ do Juízo de piso, visto que o advogado do reclamante ainda não havia obtido qualquer posição, então este encaminhou por e-mail [Doc. 4] mais um pedido de celeridade à respectiva Vara, e oportunamente alertou sobre os riscos de grave cerceamento de Defesa, e das implicações da nova lei 13.906/94 (lei de abuso de autoridade).
    Após 4 (horas) a Vara respondeu o e-mail e informa o indeferimento do pedido de habilitação”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “A concessão de medida liminar para que seja DETERMINADO que o reclamante, por intermédio de seu advogado, tenha acesso aos elementos de informação já documentados e juntados aos autos do inquérito de origem (Ação Penal nº 0702239-26.2021.8.07.0002) excluídos os elementos referentes a diligências investigativas sigilosas em curso;
    b) O julgamento do mérito da ordem tornando efetiva a liminar”.
    3. Em 16.7.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF assentou:
    “A garantia constitucional disciplinada na súmula vinculante n. 14 não possui caráter absoluto e deve ser sopesada com o interesse público no sigilo das diligências a serem empreendidas para o êxito da investigação policial.
    No caso, a limitação de acesso do advogado ao inquérito tem por objetivo preservar a efetividade das medidas restritivas determinadas e ainda pendentes de cumprimento, entre as quais a prisão temporária do investigado, que se encontra foragido. Nessa condição, se porventura ciente das diligências em curso, poderá comprometê-las.
    (…) Por fim, registro não desconhecer o que estabelece a Lei n. 13.869/2019; entretanto consigno que o indeferimento do pleito não configura abuso de autoridade, porquanto temporário, tendo por finalidade garantir a coleta dos elementos necessários a elucidação dos fatos apurados.
    Ante o exposto, por ora, indefiro o pedido de habilitação”.
    4. Em 3.8.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias avaliadas para a negativa do acesso à defesa, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pela defesa. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Em 12.8.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF assentou:
    “Em 18 de junho deste ano, a autoridade policial da 18ª Delegacia de Polícia formulou representação para requerer a prorrogação da prisão temporária de ARLAN COTRIM DOS SANTOS, a busca e apreensão no endereço referente ao investigado FELIPE SAMUEL SANTOS RODRIGUES, vulgo ‘ZOIÃO’, e a prisão temporária cumulada com busca e apreensão quanto aos investigados JOSÉ MAURÍCIO LIMA DA SILVA (…).
    Reportou que a representação se encontra vinculada ao processo n. 0701817-51.2021.8.07.0002, no qual mencionou a instauração de procedimento investigatório para apurar a suposta prática de roubo em concurso de pessoas e com utilização de arma de fogo que teria ocorrido no dia 5 de maio, por volta das 14h, na Chácara Olho D’água, Poço Azul, nesta Região Administrativa, sendo vítimas GERALDO MAGELA DA SILVA (dono do local), WELLIGTON CARLOS DE CARVALHO (caseiro) e MARSAIALA ALVES DE OLIVEIRA (esposa do caseiro).
    Aduziu que, no dia 4 de maio, dois homens desconhecidos (estavam em duas motos, sendo uma CG preta e uma 150 Titan dourada) foram até a chácara das vítimas para pretensamente questionar acerca da venda de porcos para abate.
    Narrou que, então, no dia seguinte, os desconhecidos (acompanhado de terceira pessoa) retornaram em um Peugeot de cor branca e, utilizando-se de armas de fogo, anunciaram o assalto, sendo que as vítimas foram colocadas na sala da casa (vigiadas por um dos criminosos), momento em que os desconhecidos abriram a porteira da chácara com o objetivo de que os outros comparsas entrassem no local com veículos. Ato contínuo, subtraíram os bens descritos na ocorrência e fugiram do local.
    Enfatizou que notícia anônima apontou como autores do crime os representados ARLAN COTRIM DOS SANTOS, CLAYLTON ALVES DE SOUSA, vulgo ‘CAGÃO’, e PEDRO RIBEIRO DA SILVA, vulgo MARANHÃO.
    Afirmou que o representado ARLAN utilizou o mesmo modo de execução perpetrado em outras ocorrências e que ‘CAGÃO’ foi identificado como CLAYLTON ALVES DE SOUSA, já investigado por ocultar objetos provenientes de crime em sua residência.
    Enfatizou que ISRAEL CLEMENTINO DA SILVA era seu comparsa e seria a mesma pessoa que estava com ARLAN em outra ocorrência.
    Acrescentou que investigações sobre ISRAEL levaram ao nome de PEDRO RIBEIRO DA SILVA (identificando-o, posteriormente, como a pessoa de vulgo ‘MARANHÃO’).
    Registrou que ARLAN COTRIM DOS SANTOS foi reconhecido pelas vítimas.
    A prisão dos três foi efetivada em 25 de maio, sendo que CLAYLTON, vulgo ‘CAGÃO’, e PEDRO, vulgo ‘MARANHÃO’, foram liberados, após o cumprimento do objetivo da prisão.
    (…) No cumprimento das demais diligências, localizou-se um chiqueiro com quatro porcos no lote vizinho ao endereço de PEDRO, descobrindo-se que os animais pertenciam a JOSÉ MAURÍCIO LIMA DA SILVA, também conhecido como ‘MARANHÃO’, supostamente envolvido em outras ocorrências de furto.
    Narrou que um policial da equipe de investigações conseguiu identificar CARLOS ALBERTO PEREIRA CORDEIRO, vulgo ‘TITELA’, como um dos comparsas de JOSÉ MAURÍCIO. Informou que as vítimas reconheceram CARLOS ALBERTO como um dos parceiros de ARLAN e que teria participado do crime.
    Consignou também que os investigadores observaram um carro muito parecido com o usado no crime e descobriram que o veículo é usado por CARLOS ‘TITELA’ e ‘ZOIÃO’, este último identificado como FELIPE SAMUEL SANTOS RODRIGUES.
    Dessa forma, ponderou sobre a necessidade das medidas para a completa elucidação dos fatos.
    O pedido da autoridade policial veio acompanhado do Relatório de investigação de ID nº 95116383, da portaria de instauração do Inquérito Policial (ID nº 95116384), dos termos de declaração de IDs nº 95116385 e 95116386, dos Autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (IDs nº 95116387, 95116388, 95116389, 95116390, 95116996, 95116997 e 95116998) e demais diligências investigativas.
    Após parecer ministerial pelo deferimento das medidas (ID nº 95385830), a decisão proferida em 23 de junho prorrogou a prisão temporária de ARLAN COTRIM DOS SANTOS, decretou a prisão temporária de JOSÉ MAURÍCIO LIMA DA SILVA e de CARLOS ALBERTO PEREIRA CORDEIRO pelo prazo de 30 (trinta) dias e determinou a busca e apreensão nos endereços informados pela autoridade policial como sendo vinculados aos representados (ID nº 95475358).
    Em 23 de junho, ofício expedido pela 15ª Delegacia de Polícia comunicou a prisão de JOSÉ MAURÍCIO LIMA DA SILVA (ID nº 95547766).
    Em 25 de junho de 2021, o custodiado JOSÉ MAURÍCIO LIMA DA SILVA foi apresentado ao juízo do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia), que determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes.
    A autoridade policial representou pela quebra do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos na residência de JOSÉ MAURÍCIO LIMA DA SILVA (ID nº 96080015). O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido (ID nº 96549368), nos exatos termos da representação policial.
    Decisão exarada em 5 de julho autorizou a autoridade policial a acessar os 3 aparelhos telefônicos apreendidos na residência do representando JOSE MAURÍCIO LIMA DA SILVA (ID nº 96592255).
    Em 13 de julho, a defesa do paciente requereu habilitação no processo. Após vista do feito ao Ministério Público, a decisão prolatada em 16 de julho indeferiu o pleito. Na fundamentação, foi consignada a prevalência do interesse público no sigilo das diligências a serem empreendidas para o êxito da investigação policial em curso. Enfatizou-se que a momentânea limitação de acesso ao feito objetiva preservar a efetividade das medidas restritivas determinadas e ainda pendentes de cumprimento, entre as quais a prisão do paciente, que se encontra foragido e, nessa condição, se porventura ciente do teor da representação, poderá comprometê-la.
    Acrescento que, na ocasião, requisitou-se à autoridade policial a devolução/conclusão do inquérito policial relacionado (ID nº 97650588)”.
    8. Para fundamentar o indeferimento momentâneo do acesso à defesa do reclamante, foi “consignada a prevalência do interesse público no sigilo das diligências a serem empreendidas para o êxito da investigação policial em curso”. Ressaltou-se a necessidade de “preservar a efetividade das medidas restritivas determinadas e ainda pendentes de cumprimento, entre as quais a prisão do [reclamante], que se encontra foragido e, nessa condição, se porventura ciente do teor da representação, poderá comprometê-la”.
    Entrentanto, o fato de o reclamante estar foragido e a existência de diligências pendentes não significa que a defesa deve ter vedado o acesso à totalidade dos documentos que constem do processo, inclusive àqueles cujo acesso não comprometem o andamento da investigação.
    Na espécie, pelas informações prestadas, a defesa do reclamante não teve acesso a qualquer documento do processo, inclusive aqueles que não comprometem o andamento das diligências. Está evidenciada, portanto, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Cabe à autoridade reclamada assegurar o direito de defesa e garantir o acesso aos documentos constantes dos autos na origem que não comprometam o andamento das diligências pendentes.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar à autoridade reclamada conceda aos procuradores habilitados acesso, nos termos da Súmula n. 14 deste Supremo Tribunal, aos documentos constantes do processo na origem, referentes ao reclamante, já encartados em procedimento investigatório, que não comprometam as diligências em andamento, adotando as providências necessárias para resguardar os direitos de terceiros e alertando o limite, se for o caso, do acesso e da responsabilidade de todos os que tenham acesso a dados que sigam em sigilo judicial, se descumprida a restrição necessária ao seguimento e efetividade das medidas processualmente adotadas.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF para tomar ciência desta decisão e adotar as providências para o cumprimento do que nela se contém.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora